Tribunal: TJMT
Processo: 1036083-91.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036083-91.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AZUS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 20.724.304/0001-09 (AGRAVANTE), MAURICIO LUIS MAIOLI - CPF: 949.796.690-34 (ADVOGADO), ANA JULIA CHENET DAL RI - CPF: 040.422.840-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA CANDIDO SIEGMANN NERY - CPF: 010.458.100-02 (ADVOGADO), AZUS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 20.724.304/0001-09 (AGRAVADO), FERNANDA CANDIDO SIEGMANN NERY - CPF: 010.458.100-02 (ADVOGADO), MAURICIO LUIS MAIOLI - CPF: 949.796.690-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LOTHAR MATHEUS ROCHINHESKI HUTTINGER - CPF: 019.824.920-90 (ADVOGADO), LOTHAR MATHEUS ROCHINHESKI HUTTINGER - CPF: 019.824.920-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR AZUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932 DO CPC. TAD. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NÃO COMPROVADA. MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TEMA 487/STF. LIMITAÇÃO A 20% DO VALOR DA OPERAÇÃO. TAXA SELIC. AGRAVO DO ESTADO DESPROVIDO. AGRAVO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida na Apelação Cível nº 1036083-91.2020.8.11.0041, oriunda da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deu parcial provimento ao apelo da contribuinte para manter a higidez do Termo de Apreensão e Depósito nº 1139851-8 e do lançamento correlato, limitar a multa ao patamar de 100% do valor do tributo e determinar a incidência da taxa SELIC na atualização do crédito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática observou os pressupostos do art. 932 do CPC; (ii) saber se o TAD e o lançamento tributário devem ser invalidados diante da alegação de mera devolução de mercadoria e da suposta idoneidade da documentação fiscal apresentada; e (iii) saber qual o limite constitucional aplicável à multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, à luz do Tema 487 do STF, bem como se subsiste a aplicação da taxa SELIC para atualização do crédito.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático revelou-se legítimo, porquanto amparado em entendimento jurisprudencial dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e da Súmula 568 do STJ, não havendo ofensa à colegialidade, que permanece resguardada pelo cabimento do agravo interno.

4. O TAD nº 1139851-8 e o lançamento tributário devem ser preservados, pois a contribuinte não produziu prova idônea e contemporânea apta a infirmar a presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo fiscal.

5. A simples qualificação formal da operação como devolução de mercadoria não basta para descaracterizar a infração, sobretudo quando a documentação fiscal revela inconsistência material entre a natureza declarada da operação e a realidade subjacente, com indicação de encaminhamento da mercadoria a estabelecimento diverso, em município estranho ao retorno ao remetente originário.

6. Em ação anulatória de lançamento tributário, incumbe ao contribuinte o ônus de demonstrar fato apto a desconstituir o crédito fiscal, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera apresentação de narrativa alternativa dissociada de lastro probatório seguro.

7. A controvérsia sancionatória deve ser resolvida segundo a natureza jurídica da penalidade. Tratando-se de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, vinculada ao valor da operação, incide o item 2 da tese fixada no Tema 487 do STF, e não o parâmetro de 100% do valor do tributo adotado na decisão monocrática.

8. Ausente demonstração concreta de circunstâncias agravantes individualizadas, a multa não pode exceder 20% do valor da operação, sendo inviável a adoção do teto excepcional de 30%. A aplicação imediata da tese é cabível, por se tratar de processo pendente de conclusão, nos termos da modulação estabelecida pela Suprema Corte.

9. Mantém-se a incidência da taxa SELIC para atualização do crédito tributário, por congregar correção monetária e juros, evitando cumulação indevida de encargos.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno do Estado de Mato Grosso desprovido. Agravo interno de Azus Comércio de Máquinas Ltda. parcialmente provido, apenas para adequar a multa isolada por descumprimento de obrigação acessória ao limite de 20% do valor da operação.

Tese de julgamento: “
1. É válido o julgamento monocrático fundado no art. 932 do CPC quando a controvérsia estiver em consonância com jurisprudência dominante, sem prejuízo do controle colegiado por meio de agravo interno. 2. A alegação de devolução de mercadoria não afasta o lançamento tributário quando a documentação fiscal apresenta inconsistência material e o contribuinte não produz prova idônea para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal. 3. A multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, quando vinculada ao valor da operação e ausentes circunstâncias agravantes concretamente demonstradas, deve ser limitada a 20% do valor da operação, nos termos do Tema 487 do STF. 4. É legítima a aplicação da taxa SELIC na atualização do crédito tributário, por abranger correção monetária e juros.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravos internos interpostos por AZUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ambos em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 1036083-91.2020.8.11.0041, oriunda da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária foi ajuizada pela empresa autora com o objetivo de anular o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1139851-8, lavrado em decorrência de fiscalização tributária realizada pelo Estado de Mato Grosso, bem como obter a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em relação aos débitos discutidos.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a parte autora não logrou demonstrar a idoneidade da documentação fiscal apresentada, tampouco a alegada inexistência de fato gerador do ICMS.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a operação fiscalizada consubstanciava mera devolução de mercadoria, decorrente do cancelamento de venda anteriormente realizada ao Município de Alto Taquari/MT, razão pela qual não haveria incidência do ICMS. Alegou, ainda, a regularidade da documentação fiscal emitida, bem como o caráter confiscatório da multa aplicada e a incidência de legislação posterior mais benéfica.

O recurso foi apreciado monocraticamente pelo Relator, com fundamento no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que foi parcialmente provido para: (i) manter a validade do lançamento tributário e do TAD impugnado; (ii) reconhecer o caráter confiscatório da multa aplicada, reduzindo-a ao patamar de 100% do valor do tributo; (iii) determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização do crédito tributário; e (iv) reconhecer a sucumbência recíproca.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram agravos internos.

A AZUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA., em suas razões, sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático, sob o argumento de ausência de jurisprudência consolidada sobre os temas debatidos. No mérito, reitera a tese de nulidade do TAD, defendendo a inexistência de fato gerador do ICMS, a idoneidade da documentação fiscal e a necessidade de aplicação da retroatividade da legislação tributária mais benéfica, com consequente exclusão ou maior redução da penalidade.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO insurge-se contra os capítulos da decisão que foram favoráveis à contribuinte, defendendo a legalidade integral da multa aplicada, nos termos da legislação estadual, e a inadequação da sua limitação judicial com base em alegado efeito confiscatório. Sustenta, ainda, a inadequação do julgamento monocrático diante da complexidade da matéria e pugna pela restauração integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

A empresa agravante rebate os argumentos do Estado, defendendo a manutenção (e eventual ampliação) da redução da multa, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que se refere aos limites das penalidades tributárias.

O Estado, por sua vez, em contrarrazões ao agravo da contribuinte, sustenta a inidoneidade da documentação fiscal, destacando inconsistências quanto ao destino da mercadoria e ausência de comprovação da alegada devolução, além de reiterar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravos internos interpostos por AZUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n. 1036083-91.2020.8.11.0041, oriunda da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, por meio da qual se deu parcial provimento ao apelo da contribuinte para, preservando a higidez do Termo de Apreensão e Depósito n. 1139851-8 e do lançamento correlato, limitar a multa ao patamar de 100% do valor do tributo e determinar a incidência da taxa SELIC na atualização do crédito.

A controvérsia devolvida a esta Câmara cinge-se, em essência, a três planos distintos, embora interdependentes. O primeiro diz respeito à regularidade da própria decisão monocrática, à vista do art. 932 do Código de Processo Civil. O segundo recai sobre a validade do lançamento tributário, especialmente quanto à alegada configuração de mera devolução de mercadoria e à suficiência da documentação fiscal apresentada pela autora. O terceiro, por sua vez, concentra-se na conformação constitucional da penalidade imposta, notadamente após o recente julgamento do Tema 487 do Supremo Tribunal Federal, cuja tese passou a estabelecer parâmetros específicos para multas isoladas por descumprimento de obrigação tributária acessória.

A empresa agravante sustenta, em síntese, que o julgamento monocrático seria inviável por ausência de jurisprudência firmada sobre todos os fundamentos da apelação; aduz que a operação fiscalizada consubstanciava simples devolução de mercadoria anteriormente vendida ao Município de Alto Taquari/MT, o que afastaria o fato gerador do ICMS; insiste na idoneidade da nota fiscal e da carta de correção, bem assim na incidência do art. 106, II, “c”, do CTN, por força de legislação posterior mais benéfica; e, por fim, pugna pela exclusão ou ulterior redução da multa

O Estado de Mato Grosso, de seu turno, insurge-se contra os capítulos da decisão que limitaram a penalidade e determinaram a aplicação da SELIC. Defende a legalidade integral da sanção prevista na legislação estadual, afirma a impropriedade do controle judicial por critério abstrato de confisco, sustenta a inadequação do julgamento monocrático no ponto efetivamente controvertido e postula o restabelecimento integral da disciplina sancionatória originalmente aplicada.

Passo ao exame conjunto das insurgências.

1.

INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

De início, não vislumbro nulidade na técnica de julgamento empregada na decisão agravada.

O art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, interpretado em harmonia com a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a matéria se mostre alinhada a entendimento dominante ou consolidado.

No caso em análise, há orientação jurisprudencial clara e específica, consolidada em acórdão paradigmático do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme destacados no corpo da decisão monocrática.

A existência de precedente, com identidade fática e jurídica com a hipótese sob análise, confere robustez e juridicidade à atuação monocrática do relator no reexame necessário, legitimando o exercício da competência prevista no art. 932, V, “a”, do CPC.

A mera circunstância de as partes desenvolverem argumentação densa, ou mesmo de existirem teses recursais múltiplas, não basta para infirmar, por si, a validade do pronunciamento singular. O agravo interno, justamente por sua natureza, atua como mecanismo de controle colegiado subsequente, preservando o contraditório e a colegialidade em sua expressão substancial.

Por isso, a preliminar, tal como posta por ambos os agravantes, não conduz à invalidação do decisum.

2.

MÉRITO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TAD LAVRADO PELA FAZENDA PÚBLICA

Superada essa questão, cumpre distinguir, com o rigor que o caso exige, os planos do lançamento tributário e da penalidade.

Pois bem.

A decisão monocrática manteve hígido o TAD n. 1139851-8 e o núcleo do lançamento, entendendo não desconstituída a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo.

Nesse particular, tenho que a conclusão merece ser preservada.

O agravo interno não se presta a uma “segunda apelação” do raciocínio monocrático, mas ao controle de sua correção dentro dos limites da cognição possível no estágio processual, exigindo que a parte demonstre, com densidade argumentativa e aderência ao quadro fático-documental, a presença inequívoca dos pressupostos que autorizariam a modificação do
decisum
.

A contribuinte sustenta que a operação fiscalizada correspondia a mera devolução de mercadoria, em razão do desfazimento da venda anteriormente realizada ao Município de Alto Taquari/MT. A tese, contudo, não se basta com a simples invocação da nomenclatura lançada na nota fiscal.

Em matéria tributária, a qualificação jurídica da operação não decorre apenas do rótulo que o contribuinte lhe atribui, mas da correspondência entre a forma documental, a substância negocial e a realidade fática subjacente. Conforme registrado na decisão agravada, a controvérsia volta-se exatamente para a regularidade da documentação apresentada e para a aderência da operação ao conceito normativo de devolução

Nos autos, o Estado demonstra que a documentação fiscal continha inconsistências relevantes. A nota fiscal n. 267 foi emitida com natureza de devolução, mas a posterior carta de correção consignou informação de entrega para revisão em estabelecimento diverso, situado em Sinop/MT, localidade estranha, em princípio, ao trajeto compatível com o simples retorno da mercadoria ao estabelecimento de origem.

As contrarrazões do Estado assinalam, ainda, que a autora não trouxe prova objetiva e contemporânea da alegada “parada técnica”, não havendo ordem de serviço, laudo de manutenção, ajuste contratual ou qualquer documento externo que corroborasse a justificativa apresentada em juízo

Esse ponto é decisivo. A devolução, para fins fiscais, não se confunde com qualquer circulação física da mercadoria acompanhada da palavra “devolução” no campo próprio do documento. Exige, em leitura sistemática e teleológica do regime jurídico aplicável, que a operação se destine a desfazer a anterior, anulando-lhe os efeitos.

Quando a própria documentação indica encaminhamento a estabelecimento distinto, em município diverso, a presunção de correspondência entre forma e substância se rompe. A partir daí, incumbia à autora demonstrar, com elementos seguros, que a passagem por terceiro estabelecimento não desnaturava a devolução alegada. Não o fez.

Não desconheço que a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa. Todavia, sua relatividade não significa fragilidade automática. Ela cede diante de prova em sentido contrário, não diante de mera versão alternativa dos fatos. E aqui o que se tem, a rigor, é a oposição entre o juízo fiscal, amparado na discrepância documental observada em fiscalização de trânsito, e a narrativa da contribuinte desacompanhada de lastro probatório idôneo suficiente para infirmá-lo.

Aliás, por se tratar de ação anulatória de lançamento tributário, recai sobre o contribuinte, autor da demanda, o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada reconhece que os lançamentos tributários, enquanto atos administrativos típicos, gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade. Nesse sentido, colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA . CONTRIBUINTE. [...] 4. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo não se molda à jurisprudência do STJ, pois inverteu o ônus da prova na desconstituição do crédito tributário, imputando à Fazenda Pública incumbência da qual se reveste o contribuinte . Hipótese em que, diante da presunção de legalidade e de legitimidade do crédito tributário, cabe ao contribuinte, autor da apontada ação anulatória de débito fiscal, fazer prova capaz de afastar tal presunção. 5. Com efeito, compete à Corte de origem sopesar o ônus da prova partindo de premissa inversa, no sentido de que o contribuinte tenha feito prova apta a ilidir o lançamento tributário. 6 . Recurso Especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1821428 PB 2019/0146059-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Ademais, conforme consignado na decisão monocrática, importante salientar que não se discute, neste feito, a validade dos documentos fiscais ou a efetiva quitação dos tributos, mas sim o descumprimento do dever legal de apresentação dos documentos fiscais idôneos, aspecto que, por si só, caracteriza infração autônoma e autoriza a penalidade aplicada.

A recorrente não logrou êxito em apresentar qualquer prova hábil a afastar a presunção de veracidade do ato administrativo fiscal, tampouco demonstrou vício formal, desvio de finalidade ou abuso de poder na lavratura do auto de infração.

Ao contrário, os documentos constantes dos autos confirmam que a ação fiscal foi regularmente processada, resultando na constituição válida do crédito tributário.

Neste ponto, é firme o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se observa:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – ÔNUS DA PARTE EM DESCONSTRUIR A VERSÃO DO FISCO – REGULARIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA PREJUDICADO. 1. Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, o qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa. 2 . Considerando que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, para desconstituir o lançamento do ICMS que seu deu por meio de TAD cabe a parte autora demonstrar que o fato gerador do tributo não ocorreu

(TJ-MT 10021789820208110040 MT, Relator.: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/12/2022)

Inclusive, este tem sido o posicionamento adotado nessa Colenda Câmara de Direito Público, que manteve a regularidade do ato administrativo diante da existência de circulação econômica da mercadoria em operação interestadual não acobertada por documentação idônea, vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTUAÇÃO FISCAL POR INIDONEIDADE DE NOTA FISCAL. LANÇAMENTO DE ICMS E MULTA. LICITUDE. MULTA TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DO IMPOSTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamento fiscal decorrente de autuação por inidoneidade de nota fiscal, mantendo a validade do TAD nº 1151135-9.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) se a nota fiscal foi corretamente considerada inidônea; (ii) se o ICMS foi corretamente lançado em operação interestadual; (iii) se a isenção fiscal se aplica à operação; (iv) se a multa aplicada possui caráter confiscatório; (v) se o valor da base de cálculo foi arbitrado legalmente.

III. Razões de decidir

3. A inidoneidade da nota fiscal restou caracterizada diante de diversas irregularidades, como inconsistência no CFOP, falta de compatibilidade entre a atividade da empresa e a natureza da operação e divergência entre a origem e o trajeto da mercadoria.

4. A cobrança do ICMS mostrou-se legítima, pois configurada a circulação econômica da mercadoria em operação interestadual não acobertada por documentação idônea.

5. Nos termos do art. 5º, §§ 1º e 4º, da Lei nº 7.098/98, não se reconhece a isenção em operação que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo.

6. A multa fixada em 30% sobre a operação ultrapassou o limite de 100% do tributo devido, caracterizando-se como confiscatória, devendo ser reduzida conforme entendimento do STF no Tema 863 da repercussão geral.

7. O arbitramento da base de cálculo do tributo e multa pelo Fisco foi legal, diante da ausência de documentos idôneos, com respaldo no CTN e na legislação estadual.

8. Aplicação de sucumbência recíproca em razão do acolhimento parcial do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Caracterizada a inidoneidade de documento fiscal quando presentes elementos que evidenciam divergência material entre a operação declarada e a realidade dos fatos. 2. A multa tributária imposta por descumprimento de obrigação acessória deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e vedação ao confisco, sendo limitada ao patamar de 100% do tributo devido. 3. É legítimo o arbitramento da base de cálculo do tributo pela autoridade fiscal quando constatada a ausência de documentação idônea."

(TJ/MT. N.U 1012544-71.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Em tal cenário, a manutenção do lançamento não se apoia em deferência cega à Administração, mas no regular funcionamento das regras de distribuição do ônus probatório e na insuficiência da contraprova produzida.

Por isso, neste ponto, a decisão agravada deve ser preservada. Não há base segura, com o acervo constante dos autos, para reconhecer nulidade do TAD, inexistência de fato gerador ou integral improcedência do lançamento por suposta caracterização incontroversa de devolução.

3.

MÉRITO – APLICAÇÃO TEMA 487/STF – PARCIAL PROVIMENTO RECURSO DA EMPRESA

Também não vislumbro, no estado atual das informações disponíveis, fundamento bastante para acolher, em toda a sua extensão, a tese de retroatividade benigna nos moldes pretendidos pela empresa.

Embora a tenha sido invocado o art. 106, II, “c”, do CTN e o argumento de que a legislação superveniente teria revogado ou abrandado a penalidade originária, os próprios autos sugerem que houve, no âmbito administrativo, adequação da reprimenda legal incidente, com menção à incidência do art. 47-E da Lei Estadual n. 7.098/1998 e à redução do percentual da multa para 30% do valor da operação.

A questão, tal como posta, não autoriza afirmar, com segurança, que remanesça capítulo sancionatório imune à adequação normativa superveniente já levada a efeito pela própria Administração. De toda sorte, a solução do caso dispensa aprofundamento maior sobre esse aspecto, porque a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 487, ora expressamente trazida à análise, oferece critério constitucional específico e suficiente para o deslinde do ponto.

É precisamente nesse terreno que a decisão monocrática, embora correta em reconhecer a necessidade de controle constitucional da multa, reclama ajuste.

Na origem, a penalidade foi aplicada em razão de descumprimento de obrigação acessória, ligada à documentação fiscal que acompanhava o transporte da mercadoria. A própria narrativa das partes e dos atos processuais converge para essa qualificação. Não se está diante de multa qualificada por sonegação, fraude ou conluio, tampouco de penalidade predominantemente administrativa alheia ao campo tributário material. Cuida-se, isto sim, de multa isolada por violação de dever instrumental, incidente sobre o valor da operação, circunstância expressamente reconhecida pela contribuinte em suas peças e rechaçada pelo Estado apenas quanto à intensidade do controle judicial

O recente julgamento do Tema 487/STF conferiu resposta normativa precisa para hipóteses como a dos autos. Segundo a tese fixada:

Tema 487/STF - Tese: "1. A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 2. Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 3. Na aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser observado o princípio da consunção, e, na análise individualizada das circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros parâmetros qualitativos, tais como: adequação, necessidade, justa medida, princípio da insignificância e ne bis in idem. 4. Não se aplicam os limites ora estabelecidos à multa isolada que, embora aplicada pelo órgão fiscal, se refira a infrações de natureza predominantemente administrativa, a exemplo das multas aduaneiras".

A Corte ainda assentou a necessidade de observância do princípio da consunção e da análise individualizada de agravantes e atenuantes, com emprego de parâmetros qualitativos de adequação, necessidade, justa medida, insignificância e ne bis in idem.

A primeira consequência metodológica desse precedente é afastar a transposição automática, para multas por obrigação acessória, dos parâmetros construídos para multas vinculadas ao tributo ou para multas qualificadas. A segunda é impor que o intérprete identifique corretamente a base de vinculação da penalidade.

No caso presente, a multa não foi legalmente desenhada sobre o tributo devido, mas sobre o valor da operação. Logo, o parâmetro constitucional aplicável não é o teto de 100% do tributo, adotado na decisão monocrática, mas o regime do item 2 da tese fixada pelo Supremo.

A decisão agravada, portanto, embora correta ao repelir a subsistência da multa em seu patamar originário, acabou por reconfigurar a penalidade a partir de base de comparação que não corresponde à sua natureza jurídica. Não se trata de mera substituição aritmética. Trata-se de readequação da própria moldura constitucional do controle judicial, agora explicitada pelo Supremo Tribunal Federal em precedente de observância obrigatória.

A objeção do Estado, segundo a qual seria impróprio o controle judicial por “teto” abstrato, não procede diante da superveniência da tese vinculante. O que antes poderia ser percebido como exercício mais aberto de proporcionalidade judicial passa, com o Tema 487, a receber densificação objetiva diretamente da Corte Constitucional.

Já não se cuida apenas de perguntar se a multa é, em abstrato, “muito alta”, mas de verificar se ultrapassa os limites quantitativos constitucionalmente assentados para a espécie sancionatória correspondente. Nessa medida, a insurgência estatal perde consistência, porque pretende a restauração de percentual incompatível com a orientação vinculante mais recente.

A seu turno, a pretensão da empresa deve ser acolhida apenas em parte. Isso porque o acolhimento integral do agravo exigiria reconhecer, além da inadequação do capítulo sancionatório, a nulidade do próprio lançamento ou a exclusão total da penalidade, o que, como visto, não se sustenta à luz do conjunto probatório.

Há, entretanto, fundamento suficiente para readequar a multa aos parâmetros do Tema 487.

Resta, então, definir qual limite concreto incide na hipótese.

A sanção, conforme descrito nos autos, foi fixada sobre o valor da operação, inicialmente em 50%, havendo referência posterior à incidência de percentual de 30% por adequação normativa superveniente. Pela tese do Supremo, quando inexistir tributo ou crédito tributário vinculado à própria penalidade, mas houver valor da operação vinculado à sanção, a multa não pode exceder 20% do valor da operação, podendo alcançar 30% somente quando presentes circunstâncias agravantes devidamente caracterizadas.

No caso concreto, não se extraem dos autos circunstâncias agravantes qualificadas que autorizem a incidência do teto excepcional de 30%. A autuação decorre de irregularidade documental em operação de transporte, sem demonstração específica de elementos agravadores autônomos cuja individualização seja exigida pela própria tese do Supremo.

A mera ocorrência da infração não se confunde com agravante; tampouco a manutenção da validade do lançamento, por si só, supre o dever de motivação reforçada para a incidência do patamar máximo excepcional. Na hipótese em que a tese vinculante exige demonstração qualificada de agravamento, não cabe ao julgador presumir o agravante a partir do próprio fato-base já valorado para subsunção da conduta ao tipo sancionador.

Outro ponto relevante reside na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 487.

Conforme esclarecido, a Suprema Corte fixou que a tese produz efeitos a partir da publicação da ata do julgamento do mérito, ressalvadas dessa limitação temporal, entre outras hipóteses, as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão.

Nesse sentido, longe de afastar a incidência do precedente, essa ressalva precisamente autoriza sua aplicação imediata aos processos em curso, como o presente, ainda não definitivamente encerrado. A pendência de conclusão não exclui a tese; ao contrário, excepciona a restrição prospectiva, tornando-a desde logo aplicável ao caso submetido a julgamento.

Dessa forma, a penalidade deve ser ajustada ao limite de 20% do valor da operação, por se tratar de multa isolada, não qualificada, aplicada por descumprimento de obrigação acessória, sem demonstração concreta de circunstâncias agravantes aptas a legitimar o teto excepcional de 30%.

Esse entendimento, além de guardar fidelidade à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, harmoniza a resposta jurisdicional com os postulados da proporcionalidade, da justa medida e da vedação ao excesso, sem desconstituir o lançamento válido nem esvaziar o poder sancionatório do Estado.

4.

DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO

Quanto à taxa SELIC, não identifico razão suficiente para alterar o que foi decidido monocraticamente.

O agravo do Estado, nesse ponto, não logra infirmar o fundamento de que a atualização do crédito tributário deve observar o índice que congrega correção monetária e juros, evitando sobreposição indevida de encargos. Mantém-se, portanto, esse capítulo.

5.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por AZUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA., para reformar em parte a decisão monocrática exclusivamente no capítulo relativo à penalidade, a fim de adequá-la à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 487, fixando a multa isolada por descumprimento de obrigação acessória em 20% (vinte por cento) do valor da operação, afastado o parâmetro de 100% do valor do tributo anteriormente adotado.

Mantém-se, no mais, a decisão agravada, inclusive quanto à preservação da higidez do Termo de Apreensão e Depósito n. 1139851-8, do lançamento tributário correspondente e da incidência da taxa SELIC para atualização do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026